Tribunal: STF
Processo: ARE 1294044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15.
    Assim, não se verifica o atendimento da exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o que leva a deserção do recurso. Nesse sentido: ARE nº 1.082.020, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/17; ARE nº 993.673/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/2/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente